Tribunal: STF
Processo: ARE 1410147
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C COBRANÇA. SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS. AUTORES INGRESSARAM EM JUÍZO PRETENDENDO RECEBER GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO, COM A DECLARAÇÃO INCIDENTAL DE INCONSTITUCIONALIDADE DO ARTIGO 26, §2º, DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 132/2009. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA QUE DEVE SER MANTIDA. 1. COM EFEITO, O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL DECLAROU A INCONSTITUCIONALIDADE DO REFERIDO DISPOSITIVO DA CONSTITUIÇÃO DO ESTADO. 2. TODAVIA, O QUE SE DEPREENDE DOS AUTOS, É QUE TODOS OS AUTORES SÃO SERVIDORES PÚBLICOS EM CARGOS EFETIVOS DE ASSISTENTE PREVIDENCIÁRIO (INDEXADORES 47, 118, 183 E 225). 3. PORÉM, COMO A LEI COMPLEMENTAR Nº 132/09 PREVÊ EXPRESSAMENTE, EM SEU ARTIGO 26, §2º, QUE OS INTEGRANTES DA CARREIRA DE ASSISTENTE PREVIDENCIÁRIO NÃO FAZEM JUS AO BENEFÍCIO REQUERIDO. 4. LOGO, PERCEBE-SE QUE A AUTARQUIA SEMPRE CUMPRIU EXATAMENTE O QUE ESTABELECE A NORMA, EM OBEDIÊNCIA AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE, O QUAL IMPLICA SUBORDINAÇÃO COMPLETA DO ADMINISTRADOR À LEI. 15. RECURSO QUE SE CONHECE E AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



    O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorre alega violação ao art. 97 da CF. 



    A pretensão recursal não merece prosperar. Com efeito, o Supremo Tribunal Federal, ao apreciar a ADI 4.782/RJ, entendeu que a previsão do art. 83, IX, da Constituição do Estado do Rio de Janeiro não é compatível com a Constituição Federal. Confira-se a ementa do julgado:



    Ação direta de inconstitucionalidade. 2. Constituição do Estado do Rio de Janeiro. Direitos dos servidores públicos. 3. Não pode a Constituição Estadual, mesmo em seu texto originário, dispor a respeito de matéria cuja iniciativa legislativa seja reservada a órgão de outro Poder, por inibir o futuro exercício desta prerrogativa por seu titular. Precedentes. 4. Ação direta de inconstitucionalidade julgada procedente para declarar a inconstitucionalidade do inciso IX do artigo 83 da Constituição do Estado do Rio de Janeiro. 5. Modulação de efeitos. Manutenção do pagamento do benefício aos servidores estaduais até que lei estadual venha a dispor sobre a matéria.  (ADI 4.782, Rel. Min. Gilmar Mendes)



     O Plenário desta Corte, ao tratar da modulação dos efeitos, consignou que a declaração de inconstitucionalidade produziria efeitos a contar da data do julgamento, preservando as leis, os atos administrativos e as decisões judiciais que embasam o pagamento de tal adicional, até que lei estadual venha a alterar a forma de remuneração dos servidores.



    Tal modulação não se aplica ao presente caso. 



    Em primeiro lugar, por decisões judicial, deve-se entender decisão com trânsito em julgado. Isso porque o provimento judicial efetivamente capaz de embasar o pagamento do referido adicional é aquele acobertado pelo manto da coisa julgada. 



    Em segundo lugar, na hipótese vertente, o adicional por tempo de serviço foi concedido com fundamento direto na Constituição estadual, uma vez que a lei estadual já vedava o seu recebimento para os integrantes da carreira de Assistente Previdenciário. Não há, portanto, direito garantido em lei a ser preservado pela modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade. Nesse sentido, confira-se o seguinte precedente:



    EMENTA 



    Agravo interno. Reclamação constitucional. ADI 4.782/RJ. Adicional por tempo de serviço. Recebimento fundamentado apenas em norma da Constituição estadual declarada inconstitucional. Modulação dos efeitos. Vedação legal ao recebimento do benefício para a categoria de servidor público integrada pelo recorrente. Conformidade do ato reclamado com o paradigma. 1. O ato reclamado encontra-se em conformidade com o entendimento firmado por este Supremo Tribunal Federal ao exame da ADI 4.782/RJ. 2. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atribuído à causa, se unânime a votação. 



    (Rcl 50.818-AgR, Relª. Minª. Rosa Weber)



    Assim, o acórdão recorrido está alinhado ao entendimento do Supremo Tribunal Federal sobre a matéria, razão pela qual não merece reforma. 



    Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, c/c o art. 1.042, § 5º, do CPC/2015 e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso. Existindo nos autos prévia fixação de honorários advocatícios, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015, bem como eventual deferimento da assistência judiciária gratuita. 



    Publique-se.



          Brasília, 1º de fevereiro de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator